Tribunal: TJMT
Processo: 1006026-30.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006026-30.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO LIMA DE MORAES PIRES - CPF: 072.360.574-28 (APELANTE), DEBORA LOUISE LIMA DE MORAES PIRES - CPF: 061.735.374-35 (ADVOGADO), RUBENS SADÃO OKADA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETOR GERAL DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR GERAL DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PERITO OFICIAL MÉDICO LEGISTA - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL - CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO E DECLARAÇÃO DE BENS À RECEITA FEDERAL - ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - VINCULAÇÃO AO EDITAL - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em Ação de Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado na fase de Investigação Social de concurso público para o cargo de Perito Oficial Médico Legista, por não ter apresentado o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) e a Declaração de Bens à Receita Federal, conforme exigido pelo Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato do concurso público por não apresentar documentos expressamente exigidos no edital configura rigorismo excessivo ou se constitui ato administrativo legítimo, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital é a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

4.

A exigência de apresentação do Certificado de Dispensa de Incorporação e da Declaração de Bens à Receita Federal na fase de Investigação Social mostra-se razoável e proporcional à finalidade de verificar a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo de Perito Oficial Médico Legista.

5.

O edital previu expressamente a possibilidade de o candidato apresentar declaração substitutiva na hipótese de não possuir a declaração de bens apresentada à Receita Federal, faculdade da qual o apelante não se valeu.

6.

Permitir que o candidato prossiga no certame sem a apresentação dos documentos exigidos pelo edital implicaria em tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que cumpriram rigorosamente as regras editalícias, violando frontalmente o princípio da isonomia.

7.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser invocados para afastar a aplicação de regra expressa do edital, mormente quando esta se mostra consentânea com a finalidade do certame e com os princípios que regem a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de apresentação de documentos expressamente previstos no edital de concurso público não configura rigorismo excessivo, mas sim observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da isonomia.

2.

Permitir que um candidato prossiga no certame sem a apresentação dos documentos exigidos pelo edital implica em tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, violando o princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
:

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 1003360-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDUARDO LIMA DE MORAES PIRES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no auto da Ação de Mandado de Segurança nº 1006026-30.2022.811.0006, denegou a ordem, cujo objeto era a eliminação do Impetrante do concurso público para o cargo de Perito Oficial Médico Legista, na fase de investigação social, regido pelo Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT.

O que ensejou a eliminação do Impetrante foi o fato deste não ter apresentado Certificado de Despesa de Incorporação e a Declaração de Bens à Receita Federal.

Em suas razões recursais (Id. 282230540), sustenta o Apelante é desarrazoada e desproporcional a sua eliminação simplesmente por não ter apresentados os referidos documentos, que trata-se de mera irregularidade formal.

Afirma que os demais documentos anexados pelo Apelante atestam a sua idoneidade moral e que foi aprovado nas fases anteriores do certame.

Argumenta rigorismo excessivo, formalidade burocrática e ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas.

Contrarrazões apresentadas no Id. 282230543.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 293741380.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Apelante tem direito líquido e certo em prosseguir no concurso público para Perito
de Perito Oficial Médico Legista, na fase de investigação social, regido pelo Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, mesmo sem apresentar o Certificado de Despesa de Incorporação e a Declaração de Bens à Receita Federal.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Por todo o exposto, serve a presente para requerer que:

A) Conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9º da Lei nº 12.016/2009), assegurando ao impetrante o direito de PROSSEGUIR NAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO, suspendendo sua exclusão do certame na investigação social, até o julgamento do mérito deste mandado, no sentido de declarar nula a exclusão do Impetrante do certame;

B) Acate as provas que demonstram o direito líquido e certo do impetrante que acompanham a presente petição inicial, conformando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança (edital e documentos relacionados);

C) Determine a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de 10 dias;

D) Intime pessoalmente o representante legal da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora;

E) Determine a oitiva do Ministério Público para oferecer parecer, conforme o art. 12, da Lei 12.016/19;

F) Fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar;

G) Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante.

Atribui-se à presente causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 02/09/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, requer-se que:

1. O presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, com o seu EFEITO SUSPENSIVO

2. Conhecimento e provimento da APELAÇÃO, nos termos art. 1.009, I, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar o direito do demandante, para que haja uma determinação judicial considerando o apelante EDUARDO LIMA DE MORAES PIRES recomendado e apto a ser convocado (sub judice) para a nomeação e posse na próxima turma do Curso de Formação do presente certame, quando esta vier a ocorrer, devido ao fato de ser demonstrada a prova inequívoca, probabilidade de direito e o perigo da demora

3. A intimação do apelado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 518 do CPC

Termos em que pede deferimento

A matéria posta em apreciação gravita em torno da legalidade do ato administrativo que considerou o Apelante como "NÃO RECOMENDADO" na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Perito Oficial Médico Legista, em razão da não apresentação de documentos exigidos pelo edital, quais sejam: o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) e a Declaração de Bens à Receita Federal.

O concurso público, enquanto procedimento administrativo, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

O edital do concurso público, por sua vez, constitui-se na lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos às suas regras.

Trata-se de manifestação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário do princípio da legalidade e da impessoalidade, que impõe à Administração o dever de observar as regras por ela própria estabelecidas no edital.

No caso apreço, o Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT (Id. 144459651), em seus subitens 18.1 e 18.11, estabeleceu de forma clara e inequívoca que a não apresentação dos documentos exigidos pelo certame ensejará a eliminação do candidato.

No subitem 18.4 do mesmo edital elenca quais são os documentos necessários para a investigação social e, dentre eles, estão o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) e a Declaração de Bens à Receita Federal.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos editalícios,
in verbis:

18.1 A Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente com os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica.

(...)

18.4 Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, deverão ser enviados os seguintes documentos:
(...)
c) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;
(...)
k) Última declaração de bens apresentada à Receita Federal;
(...)
18.11 O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.
"

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Apelante, conforme admitido em suas próprias razões recursais, não apresentou os documentos exigidos nas alíneas "c" e "k" do item 18.4 do edital, quais sejam, o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) e a Declaração de Bens à Receita Federal.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a Administração Pública agiu em estrita observância às regras editalícias ao considerar o apelante "NÃO RECOMENDADO" na fase de Investigação Social.

No que tange ao argumento de que a ausência dos documentos constituiria mera irregularidade formal, incapaz de comprometer a investigação da idoneidade do candidato, insta consignar que a fase de investigação social, conforme expressamente previsto no item 18.3 do edital, tem por finalidade verificar a "conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo".

Para tanto, o edital estabeleceu um rol taxativo de documentos a serem apresentados pelos candidatos, dentre os quais se incluem o Certificado de Dispensa de Incorporação e a Declaração de Bens à Receita Federal.

A exigência de tais documentos não se afigura desarrazoada ou desproporcional, mas sim consentânea com a finalidade da fase de investigação social.

O Certificado de Dispensa de Incorporação comprova o cumprimento das obrigações militares pelo candidato, enquanto a Declaração de Bens à Receita Federal permite aferir sua situação patrimonial, elementos relevantes para a avaliação de sua conduta e idoneidade moral.

Ademais, o edital previu expressamente, no item 18.7, a possibilidade de o candidato apresentar declaração substitutiva na hipótese de não possuir a declaração de bens apresentada à Receita Federal, nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487/2002 e na Instrução Normativa n. 1/2002.

Contudo, o Apelante não se valeu dessa faculdade, deixando de apresentar qualquer documento que suprisse a exigência editalícia.

Mesmo que seja adotada a tese defendida pelo Recorrente no sentido de que a ausência dos documentos constituiria mera irregularidade formal, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração o dever de observar as regras por ela própria estabelecidas no edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.

Com efeito, permitir que o apelante prossiga no certame sem a apresentação dos documentos exigidos pelo edital implicaria em tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que cumpriram rigorosamente as regras editalícias, o que violaria frontalmente o princípio da isonomia, pedra angular do concurso público.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, e que o descumprimento de suas regras, por culpa exclusiva do candidato, não enseja a concessão de tratamento diferenciado, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Cito, à título de ilustração, os seguintes arestos deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – NÃO ENVIO DE DOCUMENTOS NO PRAZO PREVISTO EM EDITAL DO CERTAME - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela banca examinadora contra decisão que deferiu liminar, em sede de Ação de Mandado de Segurança, que buscava a continuidade do concurso público. II. Questão em discussão: 2. A questão a ser decidida é saber se a ausência de declaração firmada de inexistência de antecedentes criminais é óbice para a Agravada prosseguir nas demais fases do concurso público para Procurador do Município de Cuiabá, regido pelo Edital nº 1 – PGM Cuiabá, de 18 de abril de 2024. III. Razões de decidir: 3. O edital do certame estabeleceu regras claras e expressas para a inscrição definitiva e, dentre, elas a exigência de envio de declaração firmada pelo próprio candidato acerca de inexistência de antecedentes criminais, além das certidões. 4. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito das regras previamente estabelecidas, não podendo ser flexibilizadas a posteriori sem comprometer a isonomia do certame. IV. Dispositivo e tese: Tese de julgamento: “1. O princípio da vinculação ao edital impõe aos candidatos a observância estrita das regras do certame, incluindo os prazos e formas de envio da documentação comprobatória para fins de antecedentes criminais.” (...) (TJ/MT - N.U 1003360-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. CANDIDATO PCD. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. O candidato não realizou o envio do documento conforme exigido, sendo processado como concorrente da ampla concorrência, em conformidade com as disposições editalícias. 6. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito das regras previamente estabelecidas, não podendo ser flexibilizadas a posteriori sem comprometer a isonomia do certame. (..) IV. Dispositivo e tese: 8. Preliminar arguida nas contrarrazões acolhidas para reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Saúde. Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O princípio da vinculação ao edital impõe aos candidatos a observância estrita das regras do certame, incluindo os prazos e formas de envio da documentação comprobatória para fins de inclusão na lista de candidatos PCD, não cabendo posterior flexibilização pelo Poder Judiciário. 2. Ademais, quando a banca examinadora do concurso público é designada como única instância recursal, detém competência exclusiva para análise e decisão sobre a inclusão de candidatos em listas diferenciadas, afastando a legitimidade de outros órgãos da Administração para figurar no polo passivo de mandado de segurança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei n. 7.853/1989; Decreto n. 3.298/1999, art. 4º; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 480129, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 30.6.2009. (TJ/MT - N.U 1007912-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM NECROPSIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público. 2 - Desse modo, verificado que a Recorrente/Impetrante não apresentou os documentos necessários para a investigação social, no prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 3 - Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade (TJ/MT - N.U 1020624-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

No que concerne à alegação de que a Administração Pública não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao não acatar o recurso administrativo interposto pelo Recorrente, cumpre ressaltar que tais princípios não podem ser invocados para afastar a aplicação de regra expressa do edital, mormente quando esta se mostra consentânea com a finalidade do certame e com os princípios que regem a Administração Pública.

A propósito, o princípio da razoabilidade, em sua acepção técnico-jurídica, impõe à Administração Pública o dever de atuar dentro de parâmetros de prudência, sensatez e bom senso, adotando a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal.

No caso em apreço, a exigência de apresentação do Certificado de Dispensa de Incorporação e da Declaração de Bens à Receita Federal mostra-se razoável e proporcional à finalidade da fase de Investigação Social, qual seja, verificar a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo de Perito Oficial Médico Legista.

Quanto ao princípio da instrumentalidade das formas, invocado pelo Apelante, saliento que sua aplicação pressupõe que o ato, ainda que praticado de forma diversa da prevista em lei, tenha atingido sua finalidade sem prejuízo às partes.

No caso em apreço, a não apresentação dos documentos exigidos pelo edital impediu a Administração de avaliar adequadamente a conduta e a idoneidade moral do Impetrante, comprometendo a finalidade da fase de investigação social.

Outrossim, não se pode olvidar que o cargo de Perito Oficial Médico Legista exige de seu ocupante conduta irrepreensível e idoneidade moral inquestionável, dada a natureza e a relevância das funções a serem desempenhadas.

Nesse contexto, a exigência de apresentação de documentos que permitam aferir tais requisitos não se afigura desarrazoada ou desproporcional, mas sim consentânea com o interesse público.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025